Tribunal: TJSP
Processo: 1003438-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – PAISAGISMO - Laudo realizado por Perito nomeado pelo Magistrado - Existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento - Indicação de que parte dos serviços efetuados não foram remunerados – Refazimento que não se deu por culpa da autora – Sentença mantida - Apelo improvido.